Tribunal: TJES
Processo: 5034509-59.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034509-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: WENDER KRAUZE CHIABAI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034509-59.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

RECORRIDA: WENDER KRAUZE CHIABAI, NATHALIA MOREIRA THOM

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Wender Krauze Chiabai e Nathalia Moreira Thom Chiabai contra Airbnb Plataforma Digital Ltda, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral de contrato de hospedagem sem que a recorrente prestasse a devida assistência. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a empresa recorrente a pagar o valor de R$ 2.287,52 a título de danos materiais, bem como ao valor de R$ 5.000,00 por danos morais para cada autor, totalizando R$ 10.000,00.

A recorrente pretende a reforma do
decisum
por entender ser parte ilegítima nos autos, bem como porque não teria havido a ocorrência de qualquer ato ilícito de sua parte.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do contrato de hospedagem é fato incontroverso, bem como porque a plataforma não ofereceu aos recorridos a devida assistência diante do imprevisto.

Os danos materiais são devidos porque devidamente comprovados. Cito: ID 12235325; ID 12235326.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do cancelamento inesperado do contrato poucos dias antes do evento familiar, bem como que os recorridos, sem assistência adequada suportaram prejuízos em toda a organização e planejamento para o evento, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade, sobremodo porque ainda tiveram que arcar com novas hospedagens, pagando quase o dobro do valor dispendido com a anterior que estava planejada há tempos.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)